Tribunal: TJMT
Processo: 1019716-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), SONIA LUIZA MARQUES DE ASSUNCAO - CPF: 030.911.481-06 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE [INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA].

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA DECISÃO – MATÉRIA AFETA AO AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE -
IMPOSSIBIILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

Assim, ressaindo da decisão impugnada que a regressão definitiva da reeducanda ao regime fechado deu-se porque teria praticado fato novo definido como crime doloso pelo qual restou presa em flagrante delito na data de 27/02/2019, mostra-se coerente e idônea a medida adotada pela d. autoridade reputada de coatora, haja vista a indicação do cometimento de falta grave e de frustração dos fins da execução, de modo que afastar as conclusões contidas no édito judicial exigiria dilação probatória, incompatível com a cognição célere e sumária do
habeas corpus
.

Outrossim, nada obstante existam provas hábeis demonstrando que a penitente encontra-se gestante e é genitora de filhos menores de 12 (doze) anos, porque cumpre pena em regime fechado em razão da condenação pelo cometimento de crime de roubo majorado, que, por óbvio, envolve violência e grave ameaça, não há como beneficiá-la com a prisão domiciliar, uma vez que inserida em uma das hipóteses que vedam a concessão do regime em domicílio, nos termos do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo no 143641/SP.

Ação extinta sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019716-18.2020.8.11.0000

IMPETRANTE(S)

DR. LOURIVAL DA CRUZ DIAS

PACIENTE(S)

SONIA LUIZA MARQUES DE ASSUNÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre esclarecer que, a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente se encontra Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli,
no período de
24/09/2020
a
29/11/2020
, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

Feito tal registro, de se ver que se
trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, por
regredi-la, de forma definitiva, ao regime fechado
nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0005833-36.2016.8.11.0008, em que cumpre a pena total de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em razão da condenação pelo crime de roubo majorado.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a
paciente está gestante e possui filhos menores de 12 (doze) anos, um deles, inclusive, na fase de amamentação
, a fazer jus à
prisão domiciliar
, nos termos do art. 117, incs. III e IV, da LEP e moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
n.o 143.641/SP.

Outrossim, sustenta que a regressão da penitente ao regime fechado apresenta-se
desproporcional e desarrazoada
, pois, além de negar veemente o cometimento do crime doloso (tráfico de drogas) pelo qual foi presa em flagrante, o que constitui a suposta falta grave ensejadora da medida regressiva, o impetrante afirma que ela já cumpriu 99% (noventa e nove por cento) da pena total imposta nos autos do PEP, a tornar imperiosa a revogação da decisão judicial proferida em 1o grau, colocando-a em liberdade, para que possa estar próxima de seus filhos e ter uma gestação em local apropriado.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja cassada a decisão que a regrediu, de forma definitiva, ao regime fechado ou, no mínimo, colocada em prisão domiciliar, nos termos do art. 117, incs. III e IV, da LEP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 57868984 ao ID 57868996.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 59593968) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 60305458.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 63674461).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 03 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (
Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO SEM EXAME DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, incabível o presente
mandamus
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que decretou a regressão definitiva da paciente ao regime fechado é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
.

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando as insurgências defensivas,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, depreende-se da prova pré-constituída que a paciente responde nos autos do Processo Executivo n.o
0005833-36.2016.8.11.0008 em que cumpre a pena total de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em razão da condenação pelo crime de
roubo majorado
.

No dia
28/02/2019
, durante a audiência de justificação, foi regredida, de forma definitiva, ao regime fechado, porque teria cometido falta grave no curso da execução, consistente na suposta prática de crime doloso pelo qual foi presa em flagrante delito no dia
27/02/2019
nos autos n.o
1087-23.2019.811.0008, código 148120.

Assim, a prisão em flagrante da reeducanda no curso da execução caracteriza não somente o cometimento de fato definido como crime doloso, como, também, o descumprimento de condição a ela imposta para o cumprimento da pena em regime aberto, o que, nos termos do art. 118, inc. I, c/c art. 50, inc. V, c/c art. 52, todos da LEP
caracteriza falta grave, a ensejar a sua regressão ao regime fechado.

Ora, se a penitente, condenada a cumprir pena privativa de liberdade em regime aberto, em audiência admonitória, toma conhecimento e aceita as condições impostas, tornando-se conhecedora de que o descumprimento deliberado de tais providências pode levá-la novamente à prisão, deveria ter como prioridade para os seus interesses o atendimento de todas as medidas, pois, não o fazendo, demonstra agir com desídia e desprezo à execução penal, em total desobediência aos seus deveres como condenada, tornando a sua conduta incompatível com a finalidade ressocializadora da progressão, a importar a sua regressão para o regime mais severo.

Desta feita, como o caso retratado nos autos eletrônicos demonstra que o cometimento de novo fato definido como crime doloso no curso da execução evidencia a aparente carência de senso de responsabilidade da reeducanda ou, ainda, uma atitude premeditada para frustrar os fins almejados com a execução penal, não há como considerar que a regressão de regime se revela flagrantemente desproporcional ou incompatível com os fins de ressocialização da pena.

Aliás, importante lembrar que
a

própria inclusão no regime aberto, sobretudo em razão da ausência de estabelecimento penal próprio, pressupõe autodisciplina e aguçado senso de responsabilidade, com a assunção de deveres por parte da penitente e a incumbência de cumprir fielmente a sentença, até porque a circunstância de não ter sido encaminhada a
casa de albergado ou estabelecimento adequado
não exclui a seriedade da sua condenação e, muito menos, a necessidade de cumprimento correto da reprimenda que lhe foi
imposta
(de forma coercitiva, independente da sua vontade).

E, embora o impetrante sustente que a paciente nega veemente o cometimento do crime pelo qual foi presa em flagrante delito no curso da execução penal, ressalto que a via eleita não comportar exame da tese de negativa de autoria, conforme dicção do
Enunciado orientativo n.o 42
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, segundo o qual “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
.

Outrossim, o
Enunciado n.o 526
da súmula do Superior Tribunal de Justiça preconiza que
“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”
, a afastar o argumento de que a medida adotada viola o princípio da presunção de inocência.

Logo, tendo a paciente frustrado os fins da execução, mostra-se coerente e idônea a decisão de regressão de regime,
de modo que afastar as conclusões da d. autoridade acoimada de coatora
exigiria dilação probatória, o que é inadmitido na cognição célere e sumária do
habeas corpus
.

Nesse sentido já se pronunciou este eg. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. TIPICIDADE. INDEPENDENTE DE CONDENAÇÃO PENAL DEFINITIVA. REGRESSÃO DE REGIME,
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS E PERDA DE DIAS REMIDOS NO PATAMAR MÁXIMO. CONSECTÁRIOS LEGAIS JÁ CONSOLIDADOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que, a teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime incorre em falta grave, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito (AgRg no HC n. 478.724/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019).

3. São consectários do reconhecimento da prática de falta grave a regressão do regime prisional, o estabelecimento de novo marco para benefícios da execução - exceto livramento condicional, comutação e indulto -, bem como a perda dos dias remidos, independente do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória referente ao delito cometido no curso da execução. (HC n. 399.472/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

4. Consolidou-se nesta Corte entendimento no sentido de que a falta grave consistente em novo crime justifica a adoção do percentual máximo de perda dos dias remidos (art. 127 da Lei de Execução Penal - LEE). (HC 466.243/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018)

5. No caso, o paciente cometeu novo delito (roubo majorado), no dia 17/7/2018, no decorrer da execução penal, e, mais ainda, quando estava em gozo de livramento condicional, tendo sido decretada a prisão preventiva e recebida a denúncia, havendo, assim, indícios suficientes de materialidade e autoria. Tal fato ensejou todos esses consectários legais acima mencionados, independentemente de sentença penal transitada em julgado.

6. Habeas corpus não conhecido”
(HC 515.284/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019) – destaquei.

Lado outro, em relação ao argumento de que a increpada já teria cumprido quase a totalidade da pena imposta nos autos do PEP n.o 0005833-36.2016.8.11.0008, além de inexistir qualquer elemento de prova nesse sentido, há de se ressaltar que enquanto ainda remanescer pena a ser cumprida, havendo o cometimento de falta grave no curso da execução, nada impede que seja regredida a regime mais severo, uma vez que esta atitude frustra os fins da execução penal.

Por fim, no que se refere ao pedido de
prisão domiciliar
,
conquanto exista documento hábil atestando que a favorecida nessa ordem está gestante e possui filhos menores de 12 (doze) anos, nada evidencia que o pedido foi pugnado e analisado na instância primitiva, pelo d. Juízo das Execuções Penais, a vedar a análise direta por esse eg. Sodalício,
sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “
A prisão domiciliar pelo fato de a Paciente ser mãe de criança menor de doze anos não foi tratada pelo acórdão impugnado, o que impede esta Corte Superior de Justiça de examinar a matéria, sob pena de supressão de instância
” (AgRg no HC 590.924/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – destaquei.

E mesmo que assim não fosse, cabe frisar que
na sessão de julgamento realizada no dia 20/02/2018, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal ao decidir, por maioria de votos, conceder a ordem no
Habeas Corpus
coletivo no 143641/SP e determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, relacionadas naquele processo, que estejam gestantes ou puérperas, ou que sejam mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de deficientes,

estendendo, de ofício, a decisão para todas as demais mulheres encarceradas e às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional,
excetuou a aplicação do benefício
nos casos de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
.

Desta feita, constatando-se que a paciente cumpre pena pelo cometimento do crime de
roubo majorado
, que, por óbvio, envolve violência e grave ameaça, encontra-se inserida em uma das hipóteses que inadmitem o benefício da prisão domiciliar.

Portanto,
não configurada a flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva, torna incabível a concessão da ordem de ofício, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a extinção do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita,
acolho a preliminar arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
e
EXTINGO, SEM EXAME DO MÉRITO
o presente
habeas corpus
impetrado em favor da paciente
SONIA LUIZA MARQUES DE ASSUNCAO
,
fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020